Tribunal: TJSP
Processo: 1056349-17.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PELOS ÍNDICES CONCEDIDOS EM DISSÍDIO COLETIVO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE – ADMISSIBILIDADE – Reconhece-se o direito do autor ao recebimento dos reajustes dos proventos nos termos do Dissídio Coletivo n° TST-DC-92590/2003 que concedeu reajuste de 14% a categoria, o qual deveria ser pago a partir de maio de 2003. Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1056349-17.2018.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PELOS ÍNDICES CONCEDIDOS EM DISSÍDIO COLETIVO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE – ADMISSIBILIDADE – Reconhece-se o direito do autor ao recebimento dos reajustes dos proventos nos termos do Dissídio Coletivo n° TST-DC-92590/2003 que concedeu reajuste de 14% a categoria, o qual deveria ser pago a partir

Ementa:
FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS PELOS ÍNDICES CONCEDIDOS EM DISSÍDIO COLETIVO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE – ADMISSIBILIDADE – Reconhece-se o direito do autor ao recebimento dos reajustes dos proventos nos termos do Dissídio Coletivo n° TST-DC-92590/2003 que concedeu reajuste de 14% a categoria, o qual deveria ser pago a partir de maio de 2003. Sentença mantida.
Recurso não provido.